Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018008-25.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUDREANE SANTANA ALVES - CPF: 875.018.991-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA DE BARROS PEREIRA - CPF: 453.574.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 774.924.984-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU REDUÇÃO DA PENA FIXADA – EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS NA ORIGEM

E COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - TEMAS AMPLAMENTE EXAMINADOS EM SEGUNDO GRAU - NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -

VEDAÇÃO - PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS (ART. 621 DO CPP). REVISIONAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

A revisão criminal não se destina à rediscussão de matérias já apreciadas no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, apenas quando após o trânsito em julgado da condenação, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da pena.

In casu
, o pedido revisional foi usado como nova apelação criminal, visando reexaminar o dolo na conduta do requerente e a pena fixada. As matérias já foram amplamente discutidas em recurso de apelação, no qual não só foi reconhecida a intenção homicida do revisionando, como também analisada a pena em todas as suas fases dosimétricas, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e, ao final, extirpada uma das agravantes aplicadas na origem (art. 61, II, ‘j’, do CP).
“A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
interposta por
AUDREANE SANTANA ALVES
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP, na qual se pretende a desconstituição do acórdão proferido pela
Segunda Câmara
Criminal
, nos autos do recurso de

Apelação
n.
1029175-35.2020.8.11.0003
,
e que foi mantida a condenação do requerente pela prática do crime de
Tentativa de latrocínio
(
art. 157, §3.º, II c/c artigo 14, II, CP).

Em síntese, a defesa postula a
desclassificação para o delito de roubo com resultado lesão corporal grave
ou, ao menos, a

readequação da pena
, para
afastar as consequências do crime
, bem como
compensar
, de forma integral ou parcial, a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência.

A d. PGJ, se manifestou pela
extinção do processo sem resolução do mérito,
em parecer assim sumariado (Id.
183983181)
:

“
Sumário: Revisão Criminal – Latrocínio tentado – Causas de pedir: contrariedade à evidencia dos autos, erro na exasperação da pena-base e compensação integral da reincidência com a confissão parcial – Pedidos de desclassificação da tentativa de latrocínio para roubo com resultado lesão corporal grave e readequação das penas – Teses amplamente debatidas no julgamento da apelação – Pretensão de reexame de matéria – Inadmissibilidade – Premissas do TJMT – Parecer pela extinção, sem resolução do mérito”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

AUDREANE SANTANA ALVES
foi condenado na ação penal nº 1029175- 35.2020.8.11.0003 a pena de 18 anos, 4 meses de reclusão e 70 dias-multa, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime descrito no artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal.

Irresignado, interpôs Recurso de Apelação Criminal invocando, em suma, a
inexistência de comprovação de ânimo de matar ou causar lesão corporal grave. Caso mantida a condenação, pugnou, ao menos, pela
revisão do
“processo de dosimetria da pena privativa de liberdade e da pena de multa”.

O Recurso tramitou perante a Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria do d.
Des. Pedro Sakamoto
, e restou parcialmente provido apenas para readequar a pena, excluindo-se a agravante prevista no
art. 61, II, ‘j’, do CP
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA
–
RÉU QUE PRETENDIA OCASIONAR A MORTE DA VÍTIMA – DOLO EVIDENCIADO
– DISPAROS DE ARMA DE PRESSÃO E GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA E PEDRA CONTRA A CABEÇA DO OFENDIDO – LESÃO CORPORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL –
DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
– PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE –
PLURALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
– REDUÇÃO DAS PENAS NO
QUANTUM
MÁXIMO EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – NÃO ACOLHIMENTO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA LEGALMENTE PREVISTA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DA PANDEMIA–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o contexto fático denota que durante a prática do roubo, diante da reação da vítima em proteger o seu patrimônio, o réu agiu com nítida intenção homicida ao tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido e ainda instou a coautora do crime a golpear a cabeça da vítima com um pedaço de madeira e com uma pedra, além de atirar no ofendido com uma arma de pressão, causando-lhe lesões corporais, é imperativa a sua condenação pela prática do crime de latrocínio, na sua forma tentada, já que é indubitável que ao menos assumiu o risco de produzir o resultado mais gravoso
.

Fundamentada a majoração das penas basilares em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

Considerando a pluralidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, é proporcional a fixação da multa basilar em 90 dias, inclusive porque o Código Penal prevê que o máximo da referida reprimenda pode ser fixado em 360 dias-multa.

Diante da quantidade de golpes com pedras e pedaços de madeira, além de disparos de arma de pressão efetuados pelos agentes, e considerando a região do corpo da vítima atingida (cabeça), fica demonstrado o efetivo perigo de morte e evidenciado que os agentes avançaram no
iter criminis
, aproximando-se da consumação do delito, fato que denota o acerto da redução da pena na fração mínima legalmente prevista.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva
. ” (Id.
182189667). Destaquei.

De se ver, a tese atinente a
desclassificação para o delito de roubo com resultado lesão corporal grave
, foi
amplamente analisada
, e com observância na prova apresentada nos autos, o aresto conclui pela
ocorrência do dolo do crime patrimonial
e, por óbvio, impertinência de desclassificação do crime para qualquer outro, cabendo destacar:

“Dessa forma, do exame acurado dos autos,
é plenamente possível constatar o dolo na conduta do agente, pois, com o fim de subtrair coisa alheia móvel, empregou violência contra à pessoa ao tentar desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, além de incitar a corré a atirar na vítima com uma arma de pressão e agredi-lo com “pedaço de pau e pedra”, inclusive afirmando textualmente para que ela matasse o ofendido
.

Destarte, é possível afirmar que
o apelado agiu com o dolo específico, visando o resultado morte da vítima, seja tentando desferir disparos de arma de fogo contra ele, seja incitando a corré a agredir a vítima com instrumentos aptos a causar a sua morte.

Ressalto que mesmo que se concluísse que o agente não tenha agido com dolo direito em relação à morte do ofendido, seria impossível negar que ele tinha plena intenção de subtrair patrimônio alheio (dolo inicial), contudo, diante da resistência da vítima, atuou visando provocar ferimentos tendentes a causar a morte do ofendido, ao menos assumindo o risco de produzir tal resultado gravoso (dolo eventual).

(...)

Diante de tais considerações, ficou nítido que a intenção inicial do apelante era subtrair coisa alheia móvel,
mas diante da resistência da vítima, atentou contra a sua vida, atuando por meios obviamente suficientes para matá-la, seja ao tentar desferir disparos de arma de fogo e, não logrando êxito, instigar a corré a efetuar disparos de arma de pressão e golpes com um pedaço de madeira e pedra contra a cabeça da vítima, região vital do corpo, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por oportuno, destaco que, ainda que o apelado não tenha sido o autor dos disparos com arma de pressão e dos golpes contra a cabeça da vítima, a dinâmica retratada nos autos (instigação para que a corré “matasse a vítima” enquanto ele tentava recuperar a arma de fogo) não deixa dúvidas de que a sua contribuição foi fundamental para a ação delitiva, evidenciando que concorreu para o resultado mais gravoso.

(...)”. (Id. 182189667). Destaquei.

Da mesma forma, vejo que o
acórdão reexaminou de forma pormenorizada cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis

tendo, d. Relator, deixado claro que os vetores relativos aos
antecedentes criminais
,
consequências
e
motivos do crime
foram corretamente negativados, cabendo destacar, no ponto de interesse:

“No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a dosimetria das penas, apontando como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, aos motivos e às consequências do crime.

(...)
verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão cada uma das circunstâncias negativamente valoradas
, conforme se verifica do trecho da sentença que passo a transcrever:

[‘...Em relação aos antecedentes criminais, diante das
TRÊS condenações existentes em face do réu (executivo penal n. 0002983- 24.2013.8.11.0037), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
. Assim, majoro a pena em 01 (um) ano. (...) Quanto aos motivos, deram-se por motivo banal; sem escrúpulos; em busca de lucro fácil, tendo o réu declarado que não precisava dos bens subtraídos, fez o crime porque estava bêbado, logo pela banalidade e indiferença, majoro a pena em 01 (um) ano.
(...).

O delito deixou consequência psicológica profunda nas vítimas que jamais poderá ser reparada, ademais não se pode olvidar ainda que, para o resultado morte requerido, foi utilizado de tiros com balas de chumbo e pedradas na cabeça, gerando assim profundo sofrimento no ofendido e efeitos físicos que perduram, como as constantes dores de cabeça relatadas pela vítima e pela munição (bala de chumbo) que não foi possível desalojar da cabeça da vítima Erisvaldo; majorando-se a pena em 02 (dois) anos...” (Id. 95661536, p. 13, com grifos no original)].
’

Portanto, percebe-se que foram valoradas negativamente
os antecedentes do agente, os motivos e as consequências do crime, que foram devidamente analisadas pelo magistrado sentenciante
, com base nos elementos constantes nos autos, de modo que não há falar em reforma da sentença neste ponto.

Quanto aos motivos, verifico que o agente, ao confessar a prática delitiva, aduziu ter praticado o crime após beber e usar drogas, sem que tivesse necessidade de qualquer bem a ser amealhado das vítimas, já que ‘não precisava dos bens subtraídos’, logo, conforme bem exposto pelo magistrado, a banalidade e a indiferença da motivação alegada pelo agente certamente permitem a majoração das reprimendas basilares.

Especificamente em relação às consequências do crime, o magistrado ressaltou que o prejuízo físico causado à vítima Erisvaldo foi considerável e transcendeu ao que normalmente ocorre nesta ordem de delitos, já que ele foi atingido repetidamente com golpes na cabeça com uma pedra e com um pedaço de madeira, sofrendo com constantes dores de cabeça e tonturas por certo tempo, com dificuldades para se locomover, além das balas de chumbo expelidas pela arma de pressão, que continuam alojadas na sua cabeça.

Ressalto ainda que tanto a vítima sobredita, quanto a sua esposa, narrou com riqueza de detalhes o grande abalo psicológico que sofreram em decorrência da prática do referido crime, tendo dificuldades para trabalhar, vivendo em constante estado de terror e desconfiando de todos que chegam na sua residência, localizada em área rural.

Assim, reputo justificado o aumento das penas basilares em razão das circunstâncias judiciais apontadas, sendo plenamente justificada a exasperação da pena efetuada no primeiro momento da dosimetria em relação ao agente.

(...).

Tendo em vista a manutenção da consideração desfavorável das circunstâncias judiciais (...) mantenho a pena-base de 24 anos de reclusão e 90 dias-multa. ” (Id. 182189667)

Sempre bom relembrar, ainda que a basilar tenha sido fixada em patamar acima do mínimo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas
, “mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”
(STJ, AgRg no HC 697.801/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2021).

Sob essa ótica, identifica-se rediscussão de matéria julgada em segundo grau de jurisdição.

Neste sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, porquanto, não se verificando os requisitos da revisional, suficiente a justificar o conhecimento, de cunho excepcional, que não pode ser tratada como uma segunda apelação, em que cujo recurso, sim, pode-se alegar qualquer tese” (AgRg no HC n. 723.504/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Prosseguindo, o
aresto também analisou a pena em todas as fases dosimétricas
, e, inclusive, redimensionou a intermediária,
afastando a circunstância agravante do art. 61, II, ‘j’, do CP (crime praticado durante o período pandêmico da COVID-19
)
, readequando, ao final, a reprimenda para
17 anos e 8 meses de reclusão
, no regime
fechado
, com pagamento
66 dias-multa
,
da seguinte forma:

“Na segunda fase da aplicação da pena, mantenho o reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência e da prática do crime contra pessoa idosa, com a consequente majoração das reprimendas em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, alcançando as penas intermediárias de 27 anos de reclusão e 110 dias-multa.

Na mesma fase (...) afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, extirpando a majoração das penas em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa efetuadas pelo magistrado,
bem como mantenho a redução relativa à atenuante da confissão espontânea em 6 meses
e 10 dias de reclusão, ficando a pena intermediária em 26 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a existência da causa de diminuição referente à tentativa, mantenho a redução das penas no patamar de 1/3, fixando-a definitivamente em 17 anos e 8 meses de reclusão, além de 66 dias-multa, cada um deles fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

(...). Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e as demais disposições contidas na sentença condenatória.” (Id. 182189667)

E apenas para que não fique sem resposta, o pedido de compensação (integral ou parcial) entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência não tem nenhuma pertinência porque,
in casu
, apesar de não dizer expressamente a respeito da compensação, a verdade é que a sentença não ignorou a confissão qualificada, e, ao considerar a agravante da reincidência (1 ano para cada uma, ou seja, 2 anos), e depois, mais 1 ano para a agravante prevista no art.
art. 61, II, alínea “h”
(praticado contra idoso) e 1 ano para a agravante
no art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal (período pandêmico)
, o Magistrado reduziu a pena em 6 meses, ou seja, na metade do valor de cada reincidência, alcançando a inicial de 27 anos e 6 meses de reclusão, o que depois, foi reduzido em 1/3, fixada, definitivamente, em 18 anos e 4 meses.

E excluída, na apelação criminal, a agravante relativa ao
art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal (período pandêmico
),
o acórdão manteve a atenuante da confissão parcial
, fixou a intermediária de
26 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa, e depois, com a causa de diminuição referente à tentativa (1/3), encontrou a pena final de 17 anos e 8 meses de reclusão, além de 66 dias-multa.

Toda matéria, portanto, atinente à condenação pelo crime de tentativa de latrocínio e também à pena fixada, já foi alvo de análise por esta Corte de Justiça, tratando-se, a presente
revisão
, apenas novo inconformismo ante o édito condenatório.

E como o caso em debate
não
se amolda a alguma das hipóteses autorizadoras do processamento da Revisão Criminal previstas no art. 621, do CPP, consistindo, em contrapartida, em nítida pretensão de revolver o conjunto fático-probatório e reexaminar questões já apreciadas por esta Corte, impõe-se a sua
extinção
.

Neste sentido, traz-se à colação o julgado da 3ª Seção do STJ:

“A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.

II
- Não há como aprofundar e rediscutir as conclusões sobre a prova produzida ao longo da persecutio criminis, já que a revisão criminal não se presta a modificar o livre convencimento que embasou o juízo de condenação, sem a existência de elementos mínimos a demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 621 do Código de Processo
Penal Agravo regimental desprovido.”(AgRg na RvCr n. 5.560/DF, relator Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, DJe de 31/8/2021.)

E deste e. TJMT:

“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova e matérias analisadas (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR; TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)
(...). ”

(N.U 1015618-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer, julgo a revisional
extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inc. IV, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3º, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024